Tribunal: STF
Processo: Rcl 53849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.129-MC/GO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. EMENDAS Nº 54 E Nº 55, DE 2017, À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS: NOVO REGIME FISCAL. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5184137-86.2019.8.09.0051, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.129-MC/GO.



    2. Narra o reclamante que o Tribunal reclamado teria interpretado equivocadamente a decisão cautelar proferida por esta Corte no mencionado paradigma e mantido a sentença de primeiro grau, deferindo o pedido de progressão da servidora, a ser implementado em 03/01/2019.



    3. Ressalta que apenas os incs. I e II do art. 45 do ADCT, na redação dada pelo art. 1º da EC nº 54, de 2017, e o art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas ECs nº 54 e nº 55, de 2017, foram suspensos, por medida cautelar deferida por esta Corte.



    4. Informa que o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás foi alterado pela EC nº 69, de 2021, porém a vedação das promoções e progressões se manteve inalterada.



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido.



    6. No mérito, busca a procedência desta reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se a inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar da ADI nº 6.129-MC/GO, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



    (ADI nº 6.129-MC/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2019, p. 25/03/2020)



    10. Importante consignar que, de acordo com o extrato da ata de julgamento, a decisão foi proclamada nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux.”



    11. Revela-se evidente que os incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás não foram objeto dessa decisão. Portanto, o Tribunal reclamado, ao decidir que “a Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, que inclusive suspendeu as progressões funcionais no âmbito estadual até o final do ano de 2020, foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade número 6129. O plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia integral da aludida Emenda Constitucional até o julgamento do mérito da questão, de modo que a Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017 atualmente não é aplicável.” (e-doc. 3, p. 136; grifos nossos), acabou por contrariar a decisão deste Supremo Tribunal Federal.



    12. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 39.088-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/07/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 47.435-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.406-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC.



    2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.071-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    13. Cito, também, as decisões monocráticas exaradas na Rcl. nº 49.105/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/02/2022, p. 21/02/2022, e na Rcl. nº 45.593-MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05/03/2021, p. 08/03/2021.



    14. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado, a fim de que seja observada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.129-MC/GO, nos termos da fundamentação. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator